Tribunal: CARF
Processo: 19647.000476/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000476/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.030 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
JOSIAS DE HOLANDA CALDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. CESSÃO DE DIREITOS. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda os rendimentos da prestação de
serviços de advocacia, quando o contribuinte não lograr comprovar que os
valores por ele recebidos, foram efetivamente transferidos aos alegados
titulares dos rendimentos omitidos.
Apurada a omissão de rendimentos advindos de pessoa jurídica e não tendo a
recorrente apresentado comprovação que a descaracterize, deve ser mantido o
lançamento correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2001, exercício de 2002, no valor de R$ 8.983,76, já acrescido de multa de ofício e juros de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000476/2009-10
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000476/2009-10

mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho
com vínculo empregatício, no valor de R$ 3.249,02, e da omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, no valor total de R$
22.072,68, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto de renda (código 0211) no valor de R$ 183,82 e do imposto suplementar
(código 2904) de R$ 3.777,45 (fls. 6/7).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 11-24.243, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Recife - DRJ/REC – trasladada do processo principal no
19647.009579/2005-11, em apenso (fls. 37/41):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração (fl. 04), para a
cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar do exercício de 2002, ano-
calendário de 2001, no valor de R$ 3.777,45 mais multa de ofício e juros Se1ic. Foi
também cobrado o saldo de imposto a pagar resultante da declaração original
apresentada pelo contribuinte (fls. 09/10), no valor de R$ 183,82. O montante cobrado
foi de R$ 8.983,76. O lançamento é decorrente de: (i) omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício, no valor de R$ 16.500,00, pagos pela Aluminal
Química do Nordeste Ltda, CNPJ 13.575.022/0001-21 (Dirf à fl. 14); (ii) ajustamento
do valor do IR Fonte, com o acréscimo de R$ 693,00, valor que foi descontado pela
citada fonte pagadora.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação às fis. 01/02, onde faz as
alegações resumidas a seguir:
a) É advogado e já estava aposentado, sem condições físicas de cumprir o contrato
firmado com a empresa Aluminal, cuja cópia foi entregue à Fiscalização. Então,
cedeu seus direitos a cinco advogados, fato que poderá ser comprovado no Poder
Judiciário onde tramitam as ações em que a empresa faz parte. Os advogados ratearam
os honorários em partes iguais;
b) Não declarou os rendimentos nem compensou o IR Fonte porque os valores foram
repassados integralmente aos advogados substabelecidos em procuração;
c) A Receita Federal não levou em consideração "que o Contrato firmado com a
Aluminal foi cedido, através de Cessão, desde o pactuado, e que, apesar da
empresa pagar ao Requerente, o mesmo repassava a totalidade aos advogados, os
quais poderão atestar o relatado, ficando o imposto na fonte, acredito, sem ser abatido
por nenhum deles, nem pelo Requerente. Assim o fez, pois se solicitasse a Aluminal a
substituição dos advogados, a mesma não aceitaria, por tratar-se de profissionais
novos."

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 30/12/2008 (fls. 47), o contribuinte, em 14/01/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 55/57), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Na época dos fatos, o Recorrente assessorava um escritório de advocacia, constituído
por advogados recém-formados, inclusive seu filho, Josias de Hollanda Caldas Filho.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000476/2009-10

Estando o Recorrente aposentado, não tendo mais condições físicas de cumprir o
contratado com a Aluminal, fez, particularmente uma Cessão de Direitos, outorgando
todos os seus direitos e obrigações com a empresa para os Srs. André Luiz do Amaral -
OAB 10542-PE, Luciano Benjamim Gesteira - OAB-PE 0297E-PE, Eduardo José
Sarinho - OAB 18893-PE, Jorge Carriço Marinho de Souza - OAB 18449-PE e Josias
de Hollanda Caldas Filho - OAB 02983E-PE, conforme documentos em anexo,
recebendo, cada um, 20% do pagamento, nada recebendo o Requerente.
Foi procedida a cessão de direitos, com o substabelecimento da procuração
outorgada pela Aluminal, para os cinco advogados, e o que recebia mensalmente,
repassava para os cinco advogados cessionários.
Não houve prejuízos para a RFB, visto que em todos os pagamentos feitos pela
Aluminal, houve desconto de IRRF, que não foram devolvidos. O Recorrente não
utilizou os rendimentos que repassou, como também não auferiu o IR Fonte.
Não há qualquer fundamentação legal que impeça um profissional, no caso advogado de
repassar a terceiros, também advogados, rendimentos de um contrato de serviços
advocatícios às obrigações que lhe foram contratadas, por falta de condições físicas o
que foi comprovado pela própria Receita Federal.
Requer, ao final, seja julgado procedente o presente recurso, em todos os seus
termos, ao menos, não lhe seja cobrada multa, juros e nem outros acessórios, por falta de má-fé
de sua parte.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 65/71.
Por fim, cabe registar que o presente processo foi juntado, por anexação, ao
processo principal no 19647.009579/2005-11.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas sem vínculo
empregatício:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000476/2009-10

Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/REC, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas sem vínculo
empregatício, em decorrência do processamento da DAA/2002, importando na apuração do
imposto suplementar de R$ 3.777,45, bem como do saldo de imposto de renda a pagar no valor
de R$ 183,82, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 37/41) e
atendo-se às informações registradas na autuação (fls. 6/7), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis a modificar
o julgado de piso – limitando-se, basicamente, em repisar as alegações da peça impugnatória,
sem trazer um suporte probatório contundente comprovando efetivamente a alegada
transferência dos recursos por ele recebidos aos cessionários (fls. 65/71), mesmo que nessa
fase recursal – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 41), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Analisadas as peças processuais, sob a orientação da legislação em vigor, verifica-se
que:
a) A questão cinge-se à titularidade de rendimentos provenientes de honorários
advocatícios pagos pela fonte pagadora Aluminal Química do Nordeste Ltda, CNPJ
13.575.022/0001-21, ao defendente. Não há controvérsia sobre os valores envolvidos;
b) O defendente reconhece que o contrato foi realizado em seu nome. Afirma que
repassava integralmente os valores a cinco outros advogados. Assevera, ainda, que
"se solicitasse a Aluminal a substituição dos advogados, a mesma não aceitaria, por
tratar-se de profissionais novos.";
c) Está plenamente configurada a relação jurídico-tributária onde são partes o
defendente, como beneficiário de rendimentos tributáveis, e a empresa Aluminal, como
fonte pagadora dos mesmos. O fato de terem sido repassados os honorários a outros
cinco advogados constitui outra relação jurídica, ocorrida em momento posterior à
primeira, cujos efeitos não são afetados;
d) Cabe ainda lembrar o disposto no art. 123 do CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Logo, à mingua de comprovação efetiva da transferência aos cessionários dos
valores recebidos pela prestação dos serviços advocatícios à Aluminal Química do Nordeste
Ltda., e estando a autuação lastreada em DIRF fornecida pela aludida fonte pagadora (fls. 33) –
cujos informes são se nega, portanto incontroversos – indene de dúvida acerca da ocorrência de
omissão de rendimentos diante da ausência de declaração dos valores recebidos no ano-
calendário de 2001, correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho o crédito tributário exigido.
Cabe relembrar, que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000476/2009-10

competindo ao Fisco constituir o crédito tributário e calcular a exigência, incluindo-se os
encargos legais previstos, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações realizadas na base de cálculo
do imposto de renda do ano-calendário de 2001, exercício de 2002.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital